Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.

1. Considerando que o tráfico de entorpecentes é um crime permanente, que se estende no tempo pela vontade do agente, não pode ser reconhecida a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível se a ré não noticiou tal fato às autoridades competentes para apurá-lo, na medida em que o Estado dispõe de meios eficientes para afastar os riscos de ocorrência do mal prometido.

2. Sendo o crack, reconhecidamente, um dos entorpecentes mais nocivos à saúde, é razoável a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos previstos no referido dispositivo legal: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

4. Não há que se falar em bis in idem quando a reincidência do acusado é utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e também para afastar a redução referente ao tráfico privilegiado, por se tratar de consequências distintas decorrentes do mesmo instituto jurídico.

5. Recurso conhecido e desprovido.